Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702292-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO CLERIO QUIRINO AGRAVADO: MARIO SILVA SALES JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão preferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, as alegações do executado não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id 174081745. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e promova-se os atos expropriatórios determinados na decisão de id 171355846. I.” Sustenta o agravante a incompetência absoluta dos juizados especiais para apreciação da matéria objeto do feito, o que justifica a exceção de pré-executividade, porquanto matéria de ordem pública. Aduz que se trata de acidente de trânsito e o processo foi instruído apenas com o boletim de ocorrência, não constando nos autos exame pericial, parecer técnico, e depoimentos de testemunhas, evidenciando a complexidade da causa e a exigência da realização de prova pericial, medida incompatível com o rito escolhido pelo agravado. DECIDO. O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença, ou seja, trata-se de sentença transitada em julgado. A matéria ora devolvida, atinente à necessidade de perícia técnica, foi enfrentada no acórdão que anulou a primeira sentença proferida nos autos (Acórdão no 1714156), impondo-se reconhecer que a pretensão do agravante é rediscutir matéria já decidida nos autos. E nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos.